Tribunal: STF
Processo: Pet 10422
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO INAUGURADA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



1.     Trata-se de petição formalizada por Maria Armanda Torres Filipe Azevedo de Almeida, por meio da qual se pleiteia, perante o Supremo Tribunal Federal, a concessão de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no processo nº 2031115-39.2022.8.26.0000.



2.     Afirma que, na origem, a requerente busca a concessão de pensão por morte em face do Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo (IPESP), decorrente do falecimento de seu esposo, ex-vereador do Município de São José dos Campos, conforme lhe garante a Lei Complementar Paulista nº 180, de 1978.



3.     Narra que, diante do indeferimento do pedido de tutela de urgência pelo juízo de primeira instância, interpôs agravo de instrumento perante o TJ-SP, sendo igualmente denegado o pleito liminar, mesmo após oposição de embargos de declaração e manejo de agravo interno. Contra o acórdão do tribunal paulista, assevera ter interposto recursos especial e extraordinário, com pedidos de efeito suspensivo ativo, os quais foram inadmitidos.



4.     No que tange à questão constitucional, sustenta ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, caput, e inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem assim o verbete sumular nº 729 deste Supremo Tribunal Federal. Nesse cenário, defende ter havido afronta à isonomia e ao direito adquirido, não havendo qualquer óbice para o deferimento de medida cautelar satisfativa em causas de natureza previdenciária.



5.     Afirma presente o risco de dano, “na medida em que a Requerente permanece sem a pensão por morte para seu sustento”.



6.     Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso interposto, “para determinar, até o julgamento final, o pagamento da pensão por morte”.



7.     Em 25/06/2022, a requerente apresentou “memorial” reiterando “questão de URGÊNCIA”, sublinhando a ausência de meios para se sustentar.



        É o relatório.



        Decido.



8.     Verifico que o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJ-SP (e-doc 2., pp. 232-233), estando pendente de apreciação, no tribunal de origem, o agravo em recurso extraordinário interposto (e-doc. 2, pp. 238-239).



9.     Assim, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte.



10.     Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão . Precedentes. II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 8/4/13)



11.     Não ignoro que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica, além de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



12.     Não é o caso dos autos, em que se pretende, em última análise, a concessão de efeito suspensivo ativo, pela mais alta Corte Judicial do país, para reformar decisão interlocutória exarada pela primeira instância judicial, o que, a princípio, configura desvirtuamento da organicidade recursal do sistema de justiça pátrio.



13.     Daí a inteligência do enunciado nº 753 da súmula persuasiva desta Corte, que verbera o não cabimento de “recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”, fundamento corretamente assentado na decisão que inadmitiu o apelo extremo (e-doc. 2, pp. 232-233).



14.     Nesse sentido os seguintes julgados:



    (...). De plano, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão que apreciou decisão interlocutória acerca de antecipação de tutela. Nesse sentido, constato que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Aplica-se, portanto, a Súmula 735 ao caso: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    (ARE 1.166.504, Relator Min. Edson Fachin, DJe 22/10/2018)



    Agravo regimental em petição. 2. Direito Civil. 3. Pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Requisitos. Probabilidade de provimento do recurso não demonstrada. Decisão sem caráter definitivo. Súmula 735/STF. 4. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Ag. Reg. na Petição 8.264/SP, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 26/05/2020)



15.     Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, o exame da matéria de fundo, inescapável para verificar a plausibilidade do direito invocado, demandaria análise da legislação infraconstitucional local (Lei nº 4.642/1985, Lei nº 8.816/1984 e Lei Complementar nº 180/1978, todas do Estado de São Paulo), o que também inviabiliza o recurso extraordinário (Súmula 280/STF).



16.     Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO DIREITO NO RECURSO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 1.325.147/MG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 01/10/2021)



17.     Assim, não se encontra presente, na espécie, a plausibilidade jurídica do pedido, visto que o recurso extraordinário interposto veicula matéria que, manifestamente, não se mostra apta a merecer análise nesta Corte.



18.     Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à petição.



Publique-se.



Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator